Tribunal: TJDFT
Processo: 0738204-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR BLOQUEADO VIA SISBAJUD. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA. ART. 186, § 2o, DO CPC/15. ATO PRATICADO EXCLUSIVAMENTE PELO ASSISTIDO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O § 2o do art. 186 do CPC/15 estabelece regra que possibilita à Defensoria Pública requerer a intimação pessoal da parte assistida, quando o ato processual depender de providência ou informação que somente essa possa realizar ou prestar. Contudo, a sua aplicação não é absoluta, devendo o magistrado, no caso concreto, avaliar o cabimento e adequação da medida.
2. Constatada a ciência pessoal da executada tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução, bem como a tentativa de acordo por intermédio da Defensoria Pública e as diversas tentativas de contato realizadas pela Instituição, todas infrutíferas, não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco demonstração de prejuízo ou necessidade da medida.
3. Indevida a intimação pessoal quando a Defensoria Pública não obtém êxito em localizar o assistido, pois é obrigação da parte manter os dados atualizados junto ao Juízo e àquela Instituição.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.